Tribunal: STF
Processo: ARE 1374695
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 27, p. 12/13):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. CONTRABANDO (CP, ART. 334, § 1º, ‘C’, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.008/14). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DÚVIDA. INADMISSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO PROVIDA.



    1. Réu denunciado por prática do crime previsto no art. 334, § 1º, c, do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.008/14, por contrabando de mercadorias contrafeitas de procedência estrangeira (itens de vestuário e óculos).



    2. Sentença de absolvição sumária, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, considerando não haver prova bastante de materialidade delitiva, dado o reconhecimento da ilicitude do procedimento administrativo.



    3. Não constatado o desvio ou o abuso no exercício do poder de fiscalização por parte das Autoridades Fiscais, tampouco a intolerável ofensa à inviolabilidade de domicílio (CR/88, art. 5º, XI), impõe-se a reforma da sentença, dado haver lastro probatório de materialidade delitiva bastante ao prosseguimento da ação penal, cujo encerramento prematuro não é recomendável dadas as circunstâncias do caso.



    4. Apelação provida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI e LIV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de nulidade nas diligências cumpridas pelos agentes da Receita Federal, bem como das provas advindas do referido procedimento fiscalizatório. 



    Nesse sentido, assevera que a apreensão das mercadorias se deu de forma nitidamente inconstitucional, tendo em vista a “inexistência do competente mandado de busca e apreensão, expedido por autoridade judiciária e cumprido pela polícia judiciária, órgão que possui tal atribuição. Assim, restou também ferido o artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que a propriedade privada é inviolável no Estado Democrático de Direito, e na ocasião não havia nenhuma hipótese que tornasse dispensável a existência de mandado (flagrante delito, desastre ou prestação de socorro)” (eDOC 31, p. 8).



    Ao fim, articula a respeito da inexistências de indícios mínimos de autoria delitiva, alegando ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, o que estaria a ensejar a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário com base em precedente deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 35).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que não há que se falar em domicílio profissional. 



    Segundo a jurisprudência desta Corte, “o conceito de 'casa', para os fins da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5º, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo, pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado onde alguém exerce profissão ou atividade" (Medida liminar no Mandado de Segurança n. 23.595-DF, julgado em 17.12.1999).



    Contudo, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, soberano quanto à matéria fático-probatória, concluiu que o local da diligência não era utilizado para o exercício de profissão ou atividade lícita pelo ora recorrente, “dado que o box locado para depósito de mercadorias não configurava, propriamente, lugar equiparado ao domicílio, inviolável conforme previsto no art. 5º, XI, da Constituição da República” (eDOC 27, p. 10). Tratava-se, tão somente, de boxes do tipo self storage, alugados em nome de pessoa física para guarda de bens móveis.



    Constatou-se, inclusive, que o recorrente forneceu nome falso ao assinar o contrato de locação, porquanto “Adriana da Silva Lopes promoveu ‘representação com pedido de providências’ junto ao Ministério Público Federal (cf. Id n. 150859648, pp. 6/10), noticiando o uso indevido de seus dados qualificativos para a locação de boxes em seu nome, havendo indícios de falsidade ideológica por parte do verdadeiro dono das mercadorias, que, segundo a acusação, seria o denunciado Dawei Huang” (eDOC 27, p. 10).



    Com efeito, o local em que foram apreendidas as mercadorias não está abrangido no conceito de domicílio profissional (compartimento privado onde alguém exerce profissão ou atividade), razão pela qual não há que se falar em nulidade das provas por ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio. 



    Ademais, ressalto que eventual divergência quanto à conclusão do Tribunal Regional, nesse particular, implicaria o revolvimento do conjunto probatório dos autos, providência que se revela incabível na via eleita.



    Nessa linha:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1197962 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.06.2019)



     



    Quanto ao procedimento fiscalizatório propriamente dito, anoto que os agentes da Receita Federal, no exercício regular da atividade de fiscalização, suspeitaram de possível transgressão a normas tributárias em razão do exaurimento do prazo estipulado para apresentação de documentação idônea que comprovasse a regularidade das mercadorias para com o Fisco. Além disso, constataram que os boxes estavam locados em nome de pessoa com identificação falsa.



    Reproduzo, no ponto, as razões de decidir do TRF da 3ª Região (eDOC 27, p. 9/10):



    “(...) ao que tudo indica, a Receita Federal realizava ação fiscal de rotina, sem fins essencialmente penais, ao vistoriar as mercadorias armazenadas em galpão pertencente à empresa W. F. Self Storage Locação de Guarda Móveis Ltda. ME, cuja atividade negocial era a locação de espaços (boxes) para depósito de mercadorias por terceiros.



    Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a equipe de Agentes Fiscais esteve no galpão da empresa proprietária dos boxes e deu início à ação fiscal, solicitando a apresentação dos contratos de locação de determinados boxes, bem como a documentação fiscal comprobatória da regularidade das mercadorias ali armazenadas, estabelecendo o prazo de 48h (quarenta e oito horas) e a lacração dos boxes cuja verificação não pôde ser concluída naquele mesmo dia.



    Exaurido o prazo, tendo em vista a não apresentação de documentação fiscal idônea em relação ao box cuja locatária seria Adriana da Silva Lopes, procedeu-se à retenção das mercadorias ali armazenadas (itens de vestuário e pares de óculos), avaliadas em R$ 2.366.285,04 (dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), com lavratura de auto de infração por ausência de comprovação da regularidade de sua importação e regular trânsito no País.



    Na esfera administrativa, foi aplicada a pena de perdimento das mercadorias, elaborando-se, diante da natureza dos objetos apreendidos, a Representação Fiscal para Fins Penais n. 16905.720119/2013-71, que contém as seguintes peças: Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias, Relação de Mercadorias, Termo de Início de Ação Fiscal, Termo de Lacração, Termo de Depósito, Termo de Constatação Fiscal, Termo de Retenção/Lacração e Intimação, Despacho Decisório ALF/SPO n. 36/2014 e Decisão da Inspetoria-Chefe a respeito da aplicação de pena de perdimento (cf. Id n. 150859653, pp. 8/29).



    Convém anotar que, posteriormente, Adriana da Silva Lopes promoveu “representação com pedido de providências” junto ao Ministério Público Federal (cf. Id n. 150859648, pp. 6/10), noticiando o uso indevido de seus dados qualificativos para a locação de boxes em seu nome, havendo indícios de falsidade ideológica por parte do verdadeiro dono das mercadorias, que, segundo a acusação, seria o denunciado Dawei Huang.



    Não se constata, de plano, a ilicitude do procedimento fiscal ordinário, havendo documentação bastante acerca da regularidade da autuação administrativa desde o seu início.” (grifei)



    Esse o quadro, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente em relação à regularidade, ou não, do procedimento administrativo fiscal, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à ausência de violação à ampla defesa e ao contraditório no procedimento administrativo fiscal ao qual foi submetida a ora agravante, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido.” (AI 802858 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.05.2013 - grifei)



    Por fim, no que se refere ao pedido de rejeição da denúncia por falta de justa causa, sob a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva, observo que o eventual acolhimento do pleito também demandaria o revolvimento fático-probatório do autos, providência incabível em sede extraordinária. Nessa linha:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Fraude em licitação e formação de quadrilha. Recebimento da denúncia. Pedido de trancamento da ação por falta de justa causa. Alegação de inépcia da inicial e de bis in idem (identidade de fatos). 3. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória. Ofensa indireta ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 893011 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 09.09.2015 - grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intimem-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente